Tribunal: TJSP
Processo: 2189329-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locacão de imóvel comercial – Salão de beleza - Tutela cautelar em caráter antecedente com pedido de liminar – Pretensão de redução temporária do valor do aluguel, sem reposição dos valores, e pagamento do aluguel do mês de julho sem acréscimo de multa ou juros de mora – Cabimento, em parte – Estabelecimento comercial obrigado a fechar por determinação das autoridades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locacão de imóvel comercial – Salão de beleza - Tutela cautelar em caráter antecedente com pedido de liminar – Pretensão de redução temporária do valor do aluguel, sem reposição dos valores, e pagamento do aluguel do mês de julho sem acréscimo de multa ou juros de mora – Cabimento, em parte – Estabelecimento comercial obrigado a fechar por determinação das autoridades administrativas – Redução do aluguel em 40% durante o período de fechamento obrigatório – Necessidade de reposição do valor que será objeto de decisão na origem, pois diz com o mérito - Quanto aos encargos, os pagamentos não efetuados no prazo sofrem os efeitos do contrato, multa e juros de mora na forma contratada - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189329-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SALVADOR
CORREA JUNIOR, é agravado ESPÓLIO DE ONDINA DE SOUZA DIAS FRANCO
REP. INVENTARIANTE - RICARDO VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2189329-02.2020.8.26.0000 -Voto no 3.463
2
Agravo de Instrumento no 2189329-02.2020.8.26.0000
Agravante: Salvador Correa Junior
Agravado: Espólio de ONDINA DE SOUZA DIAS FRANCO rep. Inventariante -
Ricardo Vieira de Almeida Barbosa
Comarca de Origem: Campinas
Juiz da Vara de origem:Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 3.463
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Locacão de imóvel comercial
Salão de beleza - Tutela cautelar em caráter antecedente com pedido de
liminar
Pretensão de redução temporária do valor do aluguel, sem
reposição dos valores, e pagamento do aluguel do mês de julho sem
acréscimo de multa ou juros de mora
Cabimento, em parte –
Estabelecimento comercial obrigado a fechar por determinação das
autoridades administrativas – Redução do aluguel em 40% durante o
período de fechamento obrigatório – Necessidade de reposição do valor
que será objeto de decisão na origem, pois diz com o mérito - Quanto aos
encargos, os pagamentos não efetuados no prazo sofrem os efeitos do
contrato, multa e juros de mora na forma contratada - Recurso provido,
em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto Salvador Correa Júnior contra
a r. decisão copiada de fl. 37, proferida em ação de tutela cautelar em caráter antecedente
com pedido de liminar em movida em face de Espólio de Ondina de Souza Dias Franco
representado pelo Inventariante Ricardo Vieira de Almeida Barbosa, pela qual o juiz
indeferiu a tutela de urgência.
Na decisão atacada, consignou que:
Vistos.
I - É inegável a gravidade da situação atual, decorrente da pandemia pelo
Covid-19.
Entretanto, não vislumbro a aplicação da teoria da imprevisão a esse caso. Não
houve alteração substancial em razão da circunstância excepcional que justifique
a revisão do contrato, por tornar a obrigação impossível ou excessivamente difícil
de ser cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2189329-02.2020.8.26.0000 -Voto no 3.463
3
Ademais, o pedido de redução dos alugueis ocasionaria prejuízos excessivos à
parte Ré, proprietária do imóvel, que também vivencia os efeitos da pandemia.
Portanto, INDEFIRO a tutela antecipada antecedente.
II Por outro lado, estando o contrato sub judice entendo cabível a concessão da
tutela de urgência para determinar que a Ré abstenha-se de inscrever os dados do
Autor nos órgãos de proteção ao crédito até julgamento final da demanda.
DEFIRO, nesse ponto, a tutela pleiteada.
III - Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da controvérsia posta em
debate, a possibilidade de composição consensual, o princípio do direito
fundamental constitucional à duração razoável do processo e dos meios que
garantam sua celeridade de tramitação (art. 5o, LXXVIII da CF) e, por fim ao
princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente
considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do
processo, deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do
Código de Processo Civil.
Outrossim, cumpre destacar entendimento de José Miguel Garcia Medina ao
concluir que "o CPC/2015 é parte de um esforço, no sentido de substituir, ainda
que gradativamente, a cultura da sentença pela cultura da pacificação, mas a
nova lei processual não adotou essa postura de modo absoluto" in Direito
Processual Civil Moderno , RT Páginas 534 (grifos nossos).
Nos termos do art. 303, §1°, II, do CPC, cite-se a Ré para integrar a relação
jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e
presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo
344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com
o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).
Int.
Inconformado, recorre o agravante batendo-se pela reforma da decisão
atacada com a concessão do efeito suspensivo. Sustenta, em suas razões, ser cabeleireiro e
estar impossibilitado de trabalhar e, consequentemente, de auferir rendimentos, passando a
ter dificuldades para sustentar sua família e especificamente para manter o adimplemento
de seus alugueis e honrar suas obrigações locatícias, em razão da pandemia.
Aduz que, com aluguel vencido em 10/04/2020 e a péssima perspectiva para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2189329-02.2020.8.26.0000 -Voto no 3.463
4
os pagamentos posteriores com vencimentos nos dias 10/05 e 10/06/2020, acabou firmando
com o requerido Instrumento Particular de Confissão de Dívida (doc. 4 da exordial), em
data de 22/04/2020, pelo qual se comprometeu a pagar 30% dos locativos supra aludidos,
no valor de R$ R$ 9.052,26 (nove mil e cinquenta e dois reais), em 08 (oito) parcelas
mensais de R$ 1.131,53 (mil cento e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), nos dias
20 dos meses de julho/2020 até fevereiro/2021. Imaginava que em 03 (três) meses a
pandemia teria perdido força e o País já estaria retornando à normalidade, o que não
ocorreu. Expõe que, agora, além das parcelas supra referidas, de R$1.131,53 (um mil cento
e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) por mês, tem de pagar também os alugueis
mensais normais correspondentes aos mesmos 08 meses entre julho/2020 até
fevereiro/2021, sendo que está impossibilitado de trabalhar e auferir rendimentos para
enfrentar as suas despesas, a principal delas o pagamento dos alugueis do seu próprio local
de trabalho.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e/ou a liminar de
urgência, determinando, inaudita altera parte, para que seja autorizado o pagamento do
aluguel na forma pleiteada na exordial dos autos originais (redução temporária de 40% dos
valores locatícios por 06 meses, prorrogáveis até o restabelecimento da normalidade
sanitária e cessação dos efeitos da pandemia Covid-19, sem reposição dos valores mensais
reduzidos). Reitera, o pedido para que o pagamento do aluguel do mês de julho/2020 com
vencimento na data 10/08/2020 seja determinado sem quaisquer acréscimos de multa e/ou
juros de mora.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 15/16) e processado sem a tutela
recursal postulada.
Contraminuta ofertada a fls. 126/135.
Em
manifestação, o
agravante
requereu o desentranhamento da
contraminuta, por ser intempestiva.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2189329-02.2020.8.26.0000 -Voto no 3.463
5
tutela cautelar em caráter antecedente com pedido de liminar, na qual o agravante postula a
redução temporária de 40% dos valores locatícios por 06 meses, prorrogáveis até o
restabelecimento da normalidade sanitária e cessação dos efeitos da pandemia Covid-19,
sem reposição dos valores mensais reduzidos, bem como o pagamento do aluguel do mês
de Julho/2020 com vencimento na data 10/08/2020 seja determinado sem quaisquer
acréscimos de multa e/ou juros de mora.
De início, observa-se que a contraminuta é de fato intempestiva, eis que o
agravado foi intimado em 25/08/2020 (fls. 123) e a peça foi apresentada somente em
20/10/2020, pelo que deve ser desconsiderada.
No que diz respeito ao mérito, observa-se a existência de parcelamentos
relativos a alguns meses de aluguel, e, como anotado na decisão atacada, também o locador
sofre com os efeitos da pandemia. Entretanto, o locador condiciona a redução ao
reconhecimento do obrigação de pagar a diferença, com o que não concorda o locatário.
Mas isso é matéria de mérito, sendo importante solucionar a obrigação de pagamento ao
menos em relação aos meses em que o estabelecimento comercial da parte agravante
permaneceu fechado, por determinação das autoridades administrativas.
Nesse contexto, considerando que não se apresenta razoável que apenas uma
das partes sofra os efeitos da pandemia, quando a restrição foi imposta a todos, de rigor
acolher o pedido do agravante, ao menos em parte, para reduzir o valor dos alugueis para os
meses em que o estabelecimento comercial foi obrigado a permanecer fechado, por ordem
das autoridades, redução esta de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do aluguel.
A questão relativa à reposição dos valores é matéria de mérito e será
analisada na origem.
Em situação semelhante, cuidando-se de imóvel comercial localizado em
shopping center, deferiu-se a redução temporária.
Locação de imóvel - Pretensão de reforma da decisão que deferiu a tutela de
urgência para reduzir o aluguel em 50% das prestações locatícias, até o mês de
dezembro de 2020 - Possibilidade de redução de 50% do valor do aluguel,
enquanto perdurar o fechamento e o funcionamento do shopping em horário
reduzido, observando-se que o saldo remanescente e eventual pagamento deverão
ser objeto de discussão durante o processo - Agravo provido em parte, com
observação. (AI 2120519-72.2020.8.26.0000, Rel. Desembargadora SILVIA
ROCHA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2189329-02.2020.8.26.0000 -Voto no 3.463
6
Sendo assim, pelos fundamentos apontados, o recurso comporta
acolhimento, apenas em parte, para autorizar a redução do aluguel em 40% (quarenta por
cento) durante o período de fechamento obrigatório do estabelecimento comercial.
A questão relativa aos encargos é regida pelo contrato, de maneira que se
não houve pagamento no prazo incidem os encargos contratuais.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator